Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. GRAVAME PRÉVIO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte executada, ora agravada, tendo em vista a preexistência de anotação, na matrícula do aludido bem, de averbação de indisponibilidade.
2. É assente na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível e do c. STJ que o registro de indisponibilidade do bem pela Justiça do Trabalho, por si só, não impede que a penhora venha a ser decretada nos autos de origem, pois o escopo da medida de indisponibilidade consiste em impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, por ato particular, não se revelando óbice a outras constrições judiciais, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores na hipótese de eventual expropriação do bem, nos moldes do art. 908 do CPC. Cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para autorizar a penhora do imóvel indicado pela parte exequente, ora agravante.
3. Recurso conhecido e provido.